Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711601-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YVANA BELEM PACHECO MAIA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço da devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ela, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. A devedora tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 6. Demonstrado que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se o deferimento ou a manutenção da gratuidade de justiça. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Yvana Belém Pacheco Maia contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão proposta por Banco Itaucard S.A. (proc. no 0711092-90.2022.8.7.0001), deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial (ID no 120903589, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 34409156, págs. 1-11, em suma, a agravante requer os benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega, em suma, que a decisão que deferiu a busca e apreensão não observou as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois houve irregularidade na notificação encaminhada com o intuito de constituí-la em mora. 3. Aduz que a notificação foi recebida por terceiro alheio à demanda, o que afasta os efeitos da mora, já que não lhe foi oportunizada a respectiva purga. Argui afronta ao art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ. Aduz o descumprimento da finalidade do instituto, o que acarreta a nulidade diante da ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. Cita julgados. 4. Acrescenta que “a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a notificação atingiu seu objetivo, uma vez que, não tendo o recebedor qualquer relação com o destinatário da correspondência, exsurge contexto propício a fraudes. Se qualquer pessoa pode assinar e validar a notificação, até mesmo o próprio preposto do banco, resta inviável o direito ao contraditório do devedor, já que inoportuniza sua defesa. ” 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a extinção da demanda originária e a consequente revogação da liminar em virtude da ausência de pressupostos indispensáveis à constituição e o desenvolvimento do processo. Sucessivamente, pugna pela suspensão dos efeitos da liminar, com o recolhimento imediato do mandado de busca e apreensão. 6. A agravante não providenciou o preparo ante o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, foi intimada para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 34426225). 7. Resposta nos IDs no 34521512 e seguintes. 8. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a gratuidade de justiça concedida (ID no 345240911, págs. 1-3). 9. Sem contrarrazões. 10. A agravante apresentou petição na qual requereu o sobrestamento do feito (ID no 34991907). 11. O pedido foi deferido até que ocorresse a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1132 – REsp 1.951.622/RS e REsp 1.951.888/RS (ID no 35253230). 12. Na sessão de julgamento ocorrida em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 15. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 16. Conheço o agravo de instrumento. 17. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 34524091, págs. 1-3): “[...] 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 11. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 12. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesse aspecto, a lei não dispõe que se deve aguardar a citação do devedor para que somente depois comece a fluir o prazo de 5 (cinco) dias referente à purga da mora, oportunidade em que poderá reaver o bem ofertado em garantia do negócio jurídico, caso efetue o pagamento do valor total devido. 14. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Nesse contexto, a agravante somente poderia suscitar as matérias que embasam este recurso em sua contestação, mas não se tem notícia do retorno do mandado de busca e apreensão expedido na origem, conforme ponderado na decisão recorrida. 16. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 17. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega ou seja recebido por terceiro, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 18. Apesar de a agravante defender que há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois a notificação foi recebida por terceiro alheio à lide, os seus argumentos não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois há comprovação da sua mora, conforme notificação encaminhada com recibo registrado (ID no 120228287, págs. 1-2) para o mesmo endereço que consta no contrato (ID no 120228288) 19. Ademais, foi apresentado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cédula de crédito bancário - ID no 120228288), assim como a planilha demonstrando o saldo devedor atualizado até 10/3/2022 (ID no 120228286). 20. Como consequência, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1381149, 07229575020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, diante da documentação apresentada no ID no 34521512. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se.” 18. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 19. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 20. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 21. Apesar de a agravante defender que há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois a notificação foi recebida por terceiro alheio à lide, os seus argumentos não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois há comprovação da sua mora, conforme notificação encaminhada com recibo registrado (ID no 120228287, págs. 1-2) para o mesmo endereço que consta no contrato (ID no 120228288). Esse endereço, aliás, é o mesmo da procuração de ID no 123836281. 22. Por analogia, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado de citação pode ser feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o CPC, art. 248, § 4o. 23. Ademais, foi apresentado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cédula de crédito bancário - ID no 120228288), assim como a planilha que demonstra o saldo devedor atualizado até 10/3/2022 (ID no 120228286). 24. Como consequência, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1381149, 07229575020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Anoto que as demais teses de defesa, como o quadro de saúde da agravante e seu superendividamento, não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não podem ser analisadas nesta instância, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. Dispositivo 26. Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para deferir a gratuidade de justiça à agravante. No mérito, confirmo a decisão agravada. 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. Atente-se ao advogado da agravante, Aroldo José de Lima, OAB/PR 100.596, para a determinação contida no art. 10, § 2o da Lei no 8.906/1994 – Estatuto da OAB. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 31. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro